Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RENÚNCIA TÁCITA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA. RETROATIVOS. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Trata-se de recurso do Distrito Federal, em que se pretende a reforma da sentença que o condenou a pagar ao Autor diferenças de Adicional de Insalubridade no período de setembro de 2012 até a implantação do adicional de periculosidade, no ano de 2017.
2. Prescrição quinquenal. Ausente previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, nos seguintes termos: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ainda, conforme art. 4o do Decreto, o prazo da prescrição não corre durante o período que a Administração leva para realizar o estudo necessário e apurar a existência do direito reivindicado.
3. Renúncia à prescrição. O STJ reconhece a renúncia tácita à prescrição nos casos em que ato da administração reconhece o direito do interessado após a prescrição (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Tal entendimento encontra respaldo artigo 191 do Código Civil. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1764209, 1341525.
4. Da preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de perícia. O processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do seu mérito, não havendo complexidade ou necessidade de dilação probatória. Ademais, após juntada de planilhas por ambas as partes, houve remessa do processo à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos referente às diferenças em discussão. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Do adicional de insalubridade. Regulado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e pelos artigos 50 a 52 do Decreto n.o 34.023/2012. Conforme legislação, a concessão do adicional de insalubridade obedece a requisitos próprios. O Setor de Gestão de Pessoas possui a responsabilidade de atualização dos servidores que fazem jus ao recebimento do adicional, bem como proceder à suspensão do pagamento, mediante comunicação oficial ao servidor interessado. Por outro lado, o servidor poderá solicitar, a qualquer momento, a verificação das condições de trabalho para fins de concessão do adicional, por meio de processo individualizado, com a realização de perícia e elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.
6. O Recorrido é técnico em Radiologia; para amparar seu pleito, o Recorrido se baseia no LTCAT elaborado em 25 de julho de 2018. Contudo, verifica-se que a primeira solicitação administrativa do Adicional Insalubridade ocorreu no ano de 2012 e resultou na concessão da Gratificação de Raio-X ao Recorrido. Conforme disposto na sentença, o ente público reconheceu direito diverso daquele postulado pelo servidor, em claro erro administrativo.
7. No ano de 2018, a Gerência de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada da Região Sudoeste publicou a Ordem de Serviço Interno de 09 de agosto de 2018, deferindo o Adicional de Insalubridade/Periculosidade/Substância Radioativa ao Recorrido e outros servidores, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento. Apesar do reconhecimento administrativo, o pagamento não foi efetuado. Aliás, é possível a percepção cumulativa da Gratificação de Raio-X e do Adicional de Insalubridade, por serem vantagens de natureza distintas.
8. Dessa forma, acertado o entendimento da sentença que condenou o Recorrente ao pagamento dos valores a título de adicional de insalubridade desde setembro 2012 até a implantação do Adicional de Periculosidade, no ano de 2017.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.